Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA BUSCA E DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. O Superior Tribunal de Justiça, a busca veicular se equipara à busca pessoal prevista no artigo 240 do Código de Processo Penal.
2. As meras intuições e impressões subjetivas, apoiadas no tirocínio policial, diante de eventual reação ou expressão corporal, sem a descrição concreta e precisa de elementos objetivos prévios, não preenchem a exigência probatória para configurar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal (de que existia arma proibida, objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito no automóvel). Precedentes.
3. Na hipótese, não ficaram esclarecidos os motivos que ensejaram a busca veicular, uma vez que sequer foram apontadas atitudes suspeitas por parte do réu, que, ao visualizar a viatura, permaneceu em frente ao estabelecimento comercial, sem esboçar qualquer comportamento que chamasse a atenção dos militares.
4. O reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a ilegalidade da busca, bem como de todas as que delas decorreram, mediante a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, resultam na inexistência de prova válida para a condenação.
5. Preliminar acolhida. Recurso provido.